Tribunal: TJMT
Processo: 1003134-13.2022.8.11.0051
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003134-13.2022.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Doença Acidentário]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[DIONES OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 479.143.618-01 (APELANTE), CAIQUE VINICIUS CASTRO SOUZA - CPF: 390.147.678-46 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA
:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA –
CONCESSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA OU AUXÍLIO-ACIDENTE OU APOSENTADORIA POR INVALIDEZ

– LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – INCAPACIDADE NÃO ATESTADA – REQUISITOS DO ARTIGO 42, 59 E 86 DA LEI N.o 8.213/91, NÃO PREENCHIDOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1.

Por se tratar de documento elaborado por profissional cuja nomeação se faz em primazia aos princípios da isonomia, da imparcialidade e do contraditório, a mera alegação de divergência com os atestados e provas unilaterais não tem o condão de afastar a confiabilidade da prova técnica produzida em juízo.

2.

A ausência de comprovação da incapacidade laboral ou a redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia, impede o deferimento do benefício previdenciário de auxílio-acidente, auxílio-doença
acidentário
ou aposentadoria por invalidez, diante do não preenchimento dos requisitos previstos nos
artigos 42, 59

e
86, da Lei n.o 8.213/91
.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de “
RECURSO DE APELAÇÃO
”, interposto por
DIONES OLIVEIRA DA SILVA
,

contra a sentença de ID. 206269849, proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. André Barbosa Guanaes Simões
,
nos autos da “
AÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA CONCESSÃO DE AUXÍLIO ACIDENTE OU RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO DOENÇA
”
proposta pela parte apelante, em face do
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, em tramite na 1a Vara da Comarca de Campo Verde, MT, que julgou
inteiramente improcedentes os pedidos,
nos seguintes termos
:

“
Sentença.

Vistos etc.

Diones Oliveira da Silva, devidamente qualificado, ajuizou a presente ação previdenciária em face do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, igualmente qualificado.

Devidamente citado, o Requerido apresentou contestação.

O Requerente impugnou a contestação.

Feita a perícia, constatou-se a ausência de incapacidade laborativa pelas patologias narradas na inicial, como também constatou-se a ausência de redução a capacidade laborativa a atividade exercida à época do acidente.

Devidamente intimado, o Requerente não apresentou suas alegações finais.

O Requerido manifestou-se pela improcedência dos pedidos iniciais.

É o relato do necessário. Fundamento
.

– Do Auxílio Acidente

Como se sabe, o auxílio acidente, nos termos do art. 86 da Lei no 8.213/91, é concedida,
como indenização
, ao segurado que, após a consolidação das lesões decorrentes de acidente, resultarem sequelas que impliquem redução para o trabalho que habitualmente exercia.

Os requisitos para a concessão do benefício auxílio acidente são: a) a qualidade de segurado; e b) a existência de lesão decorrente de acidente de qualquer natureza que, após sua consolidação, resultar em sequela que implique em redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

Quanto à qualidade de segurado, resta comprovada pela análise dos documentos juntados aos autos, em especial o extrato do CNIS do Autor.

Já em relação à existência de sequela que cause a redução da capacidade laborativa para o labor exercido à época, conforme vemos em análise à perícia médica, constatou-se, apesar da existência de sequela de fratura com amputação parcial da falange distal do 3o dedo da mão esquerda, não houve redução de sua capacidade laborativa ao desempenho da mesma atividade que exercia à época do acidente.

Para tanto, observa-se a conclusão do laudo pericial:

Com base nos elementos, fatos expostos, analisados todos os dados clínicos necessários, os documentos juntados nos autos e realizado o exame clínico, sob o ponto de vista da Medicina do Trabalho e com embasamento técnico-legal, conclui-se que o autor apresenta sequela leve de fratura com amputação parcial(parte) da falange distal do 3o da mão esquerda.

Não há incapacidade laborativa por sequela narrada na petição inicial e também não há redução da capacidade ou exija maior esforço para o desempenho da mesma atividade que exercia (operador de máquina/tratorista agrícola) à época do acidente.

Portanto, ausente a redução da capacidade laborativa após consolidação das lesões ao trabalho exercido à época do acidente, impossível a concessão do benefício pleiteado, conforme nos demonstra o seguinte julgado:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE. APURAÇÃO PERICIAL. INCAPACIDADE LABORATIVA NÃO CONSTATADA. AUSÊNCIA DE PROVA. SENTENÇA MANTIDA. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO INDEVIDO. - Segundo o art. 86 da Lei 8.213/91, o auxílio acidente é devido ao segurado que, após lesões consolidadas em virtude de acidente de qualquer natureza, verifique redução de capacidade para o trabalho que habitualmente exercia - Apurada, em perícia médica realizada no processo, que a patologia em foco não se afigura como sequela limitante da capacidade do autor para sua atividade laborativa típica, conclui-se, portanto, que o demandante não faz jus à concessão auxílio-acidente, nos termos do artigo 86 da Lei 8.213/91.”
(TJ-MG - AC: 10000220788772001 MG, Relator: Moacyr Lobato, Data de Julgamento: 27/07/2022, Câmaras Especializadas Cíveis / 21a Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 27/07/2022)

Dessa forma, considerando que não foram preenchidos os requisitos legais, de rigor a improcedência dos pedidos iniciais.

Decido.

Pelo exposto, JULGO inteiramente improcedentes os pedidos feitos pelo Requerente, na forma do art. 487, I, do Novo Código de Processo Civil.

Sem custas e sem honorários, dada a gratuidade.

Certificado o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE, com as baixas e anotações de estilo.

P.I.C.

Campo Verde/MT, 19 de outubro de 2023.

André Barbosa Guanaes Simões
Juiz de Direito”.

Em suas razões recursais, a parte apelante sustenta que não tem condições para realizar
as atividades laborais, alegando: “
(...)
AMPUTAÇÃO PARCIAL DO DEDO MÉDIO DA MÃO ESQUERDA E FRATURA (CID10-S626)
”, o que impede a total capacidade para atividade laboratorial.

Sustenta, ademais, que: “
(...)
as sequelas, por menores que sejam, darão direito ao auxílio acidente
(...)
”.

Pontua, ainda, que cabe ao magistrado
a quo
considerar todas as provas e gerar o seu livre convencimento sem vinculação a pericia judicial realizada.

Por essas razões, requer o provimento do recurso para que (ID. 206271150):

“(...)
a r. sentença ser reformada nos pontos aqui recorridos, acolhendo-se as impugnações e argumentos apresentados, nos termos e argumentos acima articulados, com a consequente condenação na verba de sucumbência, além das custas, despesas processuais e demais verbas pertinentes, aplicando-se a Constituição Federal, e a Lei de forma plena ao caso em análise.
”

A parte apelada, apesar de intimada deixou transcorrer o prazo
in albis
.

A Procuradoria-Geral de Justiça deixa de manifestar-se no feito, por verificar a ausência de interesse público ou social capaz de justificar a intervenção ministerial (ID. 207496680).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA:

EXMA. SRA. DESA.
MARIA
APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, refere-se a
“
RECURSO DE APELAÇÃO
”, interposto por
DIONES OLIVEIRA DA SILVA
,

contra a sentença de ID. 206269849, proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. André Barbosa Guanaes Simões
, em tramite na 1a Vara da Comarca de Campo Verde, MT, que julgou
inteiramente improcedentes os pedidos
.

Infere-se dos autos que a parte apelante ajuizou a presente ação,
por meio da qual requer a condenação da autarquia previdenciária
: “
(...)
a concessão do benefício de auxílio acidente à parte Autora, com data de início retroativo ao primeiro dia seguinte à cessação do auxílio-doença
(...)
” (ID. 206269815).

Como narrado na petição inicial, a parte apelante
sofreu acidente de trabalho, em 21.11.2019
, o que ensejou a concessão de auxílio-doença e, apesar de persistir a circunstância incapacitante, a autarquia cessou o benefício.

Durante a instrução processual foi realizada perícia médica, oportunidade na qual o
expert
concluiu com base na Medicina do Trabalho, que não há incapacidade ou redução da capacidade laborativa à época do acidente (ID. 206269839).

O juízo
a quo
, ao sentenciar o feito, julgou improcedente o pedido, por entender que não foram preenchidos os requisitos legais (ID. 206269849).

Com essas considerações passo a apreciar as insurgências recursais.

O benefício de aposentadoria por invalidez tem previsão no artigo 42, da Lei n.o 8.213/91, que prevê a concessão quando, presentes a qualidade de segurado e carência exigida, for comprovada a condição de incapacidade e impossibilidade de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência,
in verbis
:

“Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

§ 1o A concessão de aposentadoria por invalidez dependerá da verificação da condição de incapacidade mediante exame médico-pericial a cargo da Previdência Social, podendo o segurado, às suas expensas, fazer-se acompanhar de médico de sua confiança.

§ 2o A doença ou lesão de que o segurado já era portador ao filiar-se ao Regime Geral de Previdência Social não lhe conferirá direito à aposentadoria por invalidez, salvo quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento dessa doença ou lesão”.

Ainda, consoante o artigo 59, da mesma Lei, o auxílio-doença será devido ao segurado que ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos:

“Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

§ 1o Não será devido o auxílio-doença ao segurado que se filiar ao Regime Geral de Previdência Social já portador da doença ou da lesão invocada como causa para o benefício, exceto quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento da doença ou da lesão.

§ 2o Não será devido o auxílio-doença para o segurado recluso em regime fechado.

§ 3o O segurado em gozo de auxílio-doença na data do recolhimento à prisão terá o benefício suspenso.

§ 4o A suspensão prevista no § 3o deste artigo será de até 60 (sessenta) dias, contados da data do recolhimento à prisão, cessado o benefício após o referido prazo.

§ 5o Na hipótese de o segurado ser colocado em liberdade antes do prazo previsto no § 4o deste artigo, o benefício será restabelecido a partir da data da soltura.

§ 6o Em caso de prisão declarada ilegal, o segurado terá direito à percepção do benefício por todo o período devido.

§ 7o O disposto nos §§ 2o, 3o, 4o, 5o e 6o deste artigo aplica-se somente aos benefícios dos segurados que forem recolhidos à prisão a partir da data de publicação desta Lei.

§ 8o O segurado recluso em cumprimento de pena em regime aberto ou semiaberto terá direito ao auxílio-doença”.

De início, mister destacar que o auxílio-acidente está previsto no artigo 86, da Lei n.o 8.213/91, e será concedido, em caráter indenizatório, ao segurado que apresente redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia, em decorrência da consolidação de lesões advindas de acidente de qualquer natureza,
in verbis
:

“Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem seqüelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

§ 1o O auxílio-acidente mensal corresponderá a cinqüenta por cento do salário-de-benefício e será devido, observado o disposto no § 5o, até a véspera do início de qualquer aposentadoria ou até a data do óbito do segurado.

§ 2o O auxílio-acidente será devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, independentemente de qualquer remuneração ou rendimento auferido pelo acidentado, vedada sua acumulação com qualquer aposentadoria.

§ 3o O recebimento de salário ou concessão de outro benefício, exceto de aposentadoria, observado o disposto no § 5o, não prejudicará a continuidade do recebimento do auxílio-acidente.

§ 4o A perda da audição, em qualquer grau, somente proporcionará a concessão do auxílio-acidente, quando, além do reconhecimento de causalidade entre o trabalho e a doença, resultar, comprovadamente, na redução ou perda da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia”.

In casu
, não há dúvidas quanto à qualidade de segurado da parte apelante, conforme se infere do extrato de Cadastro Nacional de Informações Sociais constante do ID. 206269821 – pág. 07/13.

No que tange à carência, tratando-se de lesão e sequelas incapacitantes decorrentes de acidente de trabalho ou doença ocupacional a ele equiparado, conforme destacado na perícia médica, não se exige o atendimento de carência mínima, consoante disposição do artigo 26, inciso II, da Lei n.o 8.213/91:

“Art. 26. Independe de carência a concessão das seguintes prestações:

(...)

II - auxílio-doença e aposentadoria por invalidez nos casos de acidente de qualquer natureza ou causa e de doença profissional ou do trabalho, bem como nos casos de segurado que, após filiar-se ao RGPS, for acometido de alguma das doenças e afecções especificadas em lista elaborada pelos Ministérios da Saúde e da Previdência Social, atualizada a cada 3 (três) anos, de acordo com os critérios de estigma, deformação, mutilação, deficiência ou outro fator que lhe confira especificidade e gravidade que mereçam tratamento particularizado;(...)”.

Da análise dos documentos carreados aos autos, especificamente o laudo médico oficial, observa-se que o perito afirmou que a parte apelante não apresenta incapacidade ou redução de capacidade laboral/funcional para o trabalho que habitualmente exercia. Veja-se (ID. 206269839):

“(...)

3.2. Histórico da doença narrado pela(o) Autor(a)

O autor relata que no dia 21.11.2019, sofreu um acidente no local de trabalho, com lesão e fratura nos dedos da mão esquerda, submetido a cirurgia e afastamento do trabalho durante 3 meses. Como sequelas com amputação parcial do 3o dedo da mão esquerda. No momento sem tratamento e quer receber o auxílio acidente.

(...)

4- RESPOSTAS AOS QUESITOS FORMULADOS PELO RÉU

(...)

4.8. Em que medida ou grau os sintomas da doença limitam o exercício da atividade profissional declarada?

R- Nenhuma.

4.9. A doença é passível de cura total ou parcial?

R- É parcial. A sequela é irreversível.

4.10. Existe incapacidade que impeça o exercício da função declarada pelo examinado?

R- Não.

4.11. Qual a data de início da doença?

R- Desde 21.11.2019

4.12. Qual a data de início da incapacidade?

R-
Não há incapacidade laborativa por sequela narrada na petição inicial e também não há redução da capacidade ou exija maior esforço para o desempenho da mesma atividade que exercia
(operador de máquina/tratorista agrícola) à época do acidente.

(...)

4.16. Para qual tipo/ espécie/ classe de atividades há incapacidade?

R-
Não há incapacidade laborativa por sequela narrada na petição inicial.

4.17. Para qual tipo/ espécie/ classe de atividades há capacidade?

R-
Não há incapacidade laborativa por sequela narrada na petição inicial.

4.18. A incapacidade é definitiva ou temporária?

R-
Não há incapacidade laborativa por sequela narrada na petição inicial e também não há redução da capacidade ou exija maior esforço para o desempenho da mesma atividade que exercia
(operador de máquina/tratorista agrícola) à época do acidente.

(...)

4.22. Há nexo causal entre a atividade até então desempenhada pelo examinado e as lesões porventura detectadas?

R- Sim.

4.23. Há lesões consolidadas decorrentes de acidente?

R- Apresenta sequela.

4.24. Se houver lesão consolidada, ela acarreta redução da capacidade laboral para a atividade que o periciado habitualmente exercia?

R-
Não.

4.25. O autor está seguindo o tratamento médico recomendado? Indique em que se baseou a resposta ao quesito

R- A sequela é irreversível e sem tratamento.

(...)

5- RESPOSTAS AOS QUESITOS FORMULADOS PELO AUTOR

(...)

5.5. Em relação às sequelas, qual a amplitude goniométrica dos movimentos dos membros afetados e qual o índice recomendado? Especifique em graus.

R-
Sem alterações nos movimentos do dedo.

(...)

5.8. A parte Autora apresenta perda dos movimentos? Explique.

R- Não.

(...)

5.10. Em relação às sequelas oriundas do acidente sofrido, a parte Autora poderá continuar a exercer sua função laboral plenamente?

R- Sim.

5.11. A parte Autora está acometida de invalidez permanente? Parcial ou total? Em caso positivo, a invalidez é total ou parcial? Completa ou incompleta?

R-
Não há invalidez
.

5.12. A parte Autora se encontra temporariamente inapta para seu labor?

R-
Não há incapacidade laborativa por sequela narrada na petição inicial e também não há redução da capacidade ou exija maior esforço para o desempenho da mesma atividade que exercia
(operador de máquina/tratorista agrícola) à época do acidente.

5.13. A parte Autora teve redução da capacidade laborativa para sua função habitual?

R- Não.

(...)

6-
CONCLUSÃO

Com base nos elementos, fatos expostos, analisados todos os dados clínicos necessários, os documentos juntados nos autos e realizado o exame clínico, sob o ponto de vista da Medicina do Trabalho e com embasamento técnico-legal, conclui-se que o autor apresenta sequela leve de fratura com amputação parcial(parte) da falange distal do 3o da mão esquerda.

Não há incapacidade laborativa por sequela narrada na petição inicial e também não há redução da capacidade ou exija maior esforço para o desempenho da mesma atividade que exercia (operador de máquina/tratorista agrícola) à época do acidente
” (grifo nosso).

Assim, não se verifica, na hipótese, incapacidade ou redução da capacidade para o trabalho que a parte apelante habitualmente exercia, ainda que mínima.

Nesse sentido, colaciono precedentes do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE. PERDA DA CAPACIDADE. AUSÊNCIA. MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA 7 DO STJ.

1.
De acordo com o art. 86 da Lei 8.213/1991, o auxílio-acidente é concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

2. Tal benefício não se mostra apto a indenizar mera existência de acidente ou de dano à saúde, mas a influência deste sobre a capacidade laborativa do segurado
, conforme decidiu a Terceira Seção desta Corte, no julgamento do REsp. n. 1.108.298/SC, pelo rito do art.543-C do CPC/1973, de modo a pacificar a questão.

3. Caso em que o Tribunal de origem, soberano no exame do conjunto probatório, firmou inexistir redução da capacidade, não sendo possível modificar tal conclusão em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ.

4. Agravo interno desprovido.”

(STJ, AgInt no AREsp 405410/SP, Relator: Min. Gurgel de Faria, 1a Turma, DJe 4/10/2017). (Grifo nosso).

No entanto, no que se refere à sustentada contradição com os demais elementos probatórios, não se vislumbra nulidade diante da conclusão do laudo pericial distinguir-se dos atestados particulares apresentados pela parte apelante, os quais foram produzidos unilateralmente.

Nesse contexto, mister ressaltar que a nomeação do perito judicial se faz em primazia aos princípios da isonomia, da imparcialidade e do contraditório, constituindo ato discricionário do magistrado, levando em conta, além de sua capacidade técnica, a sua confiabilidade. Logo, existem motivos suficientes para que prevaleça sobre provas isoladas e parciais apresentadas pelas partes.

Nesse sentido:

“APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – APELO DE ROGÉRIO OLIVEIRA DA SILVA - AUXÍLIO-DOENÇA - ART. 59 DA LEI 8.213/1991 – NÃO PREENCHIDOS - NÃO COMPROVADA A INCAPACIDADE LABORAL - LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – DESNECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA COM MÉDICO ESPECIALISTA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – APELO DO INSS - IRRESIGNAÇÃO QUANTO AO RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM HONORÁRIOS PERICIAIS ADIANTADOS PELO INSS NO CURSO DA DEMANDA OU QUE REFERIDO PAGAMENTO NÃO SEJA EXIGIDO DA AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA VENCEDORA – VIABILIDADE – PARTE AUTORA, BENEFICIÁRIA DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA, É SUCUMBENTE – RESPONSABILIDADE DO ESTADO EM ARCAR COM OS HONORÁRIOS PERICIAIS ADIANTADOS PELO INSS – TEMA REPETITIVO N. 1.044 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA – DESNECESSÁRIO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Considerando que o laudo pericial concluiu que há capacidade da autora para o exercício de suas atividades laborativas, a sentença objurgada deve ser mantida nos seus próprios termos.

Se a perícia judicial foi realizada por médico qualificado e devidamente inscrito no CRM/MT, que analisou os atestados dos autos e clinicamente o periciando para emissão de seu parecer, bem como inexistente argumento técnico-científico que pudesse desconstituir a perícia, não merece prosperar o inconformismo da apelante quanto ao laudo médico.

Conforme o quanto fixado pelo STJ no Tema Repetitivo no 1044, é sabido que “nas ações de acidente de trabalho, os honorários periciais, adiantados pelo INSS, constituirão despesa a cargo do Estado, nos casos em que sucumbente a parte autora, beneficiária da isenção de ônus sucumbenciais, prevista no parágrafo único do art. 129 da Lei 8.213/91”.

(N.U 1012877-87.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/09/2023, Publicado no DJE 03/10/2023). (Grifo nosso).

“DIREITO PREVIDENCIÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – AUXÍLIO-ACIDENTE – ART. 86 DA LEI N. 8.213/91 – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO PELA CAPACIDADE LABORATIVA – NOMEAÇÃO DE PERITO MÉDICO ESPECIALISTA COMO PRESSUPOSTO DE VALIDADE – DESNECESSIDADE – IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO.

O laudo pericial é prova cabal para confirmar a capacidade laborativa do segurado que postula a concessão do benefício previdenciário.

Reconhecida a capacidade laborativa para o trabalho, sem que tenha ocorrido a redução ou incapacidade para o exercício de atividades normais e manuais antes desenvolvidas, não é cabível o direito ao recebimento do auxílio-acidente.

A pertinência da especialidade médica, em regra, não consubstancia pressuposto de validade da prova pericial, de modo que, se o perito médico nomeado não se julgar apto à realização do laudo pericial, é que deverá se escusar do encargo. Precedentes do STJ”.

(N.U 1015787-19.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/05/2021, Publicado no DJE 07/06/2021). (Grifo nosso).

Para mais, registra-se que a parte interessada deve comprovar a existência de eventuais falhas ou imperícias que possam macular o trabalho pericial. Todavia, na hipótese, a parte apelante não demonstrou a alegada inaptidão técnica do perito nomeado e do laudo elaborado, limitando-se a apresentar argumentos genéricos e desprovidos de base científica sólida.

Ademais, a despeito do argumento apresentado pela parte apelante, quanto à necessária observância do REsp n.o 1.109.591/SC, do Superior Tribunal de Justiça, vale pontuar que, no caso em questão, não foi constatada qualquer redução à capacidade laboral, ainda que mínima.

Desse modo, nada obstante o diagnóstico de sequela de acidente, não há repercussão na atividade laborativa da parte apelante, como destacou o perito, razão pela qual não se encontram preenchidos os requisitos para o deferimento do benefício pretendido.

Com essas considerações e, ante tudo o mais que dos autos consta,
CONHEÇO
e
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso de apelação
, mantendo inalterada a sentença
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2024